Tribunal: TJMT
Processo: 0006330-22.2014.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006330-22.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BELARMINO JOSE RIBEIRO - CPF: 174.734.541-53 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM A PRELIMINAR E SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA PROPRIEDADE COMO ÁREA CONSOLIDADA - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO.

1. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes a infirmar, com certeza, a ausência dos pressupostos legais ao reconhecimento da propriedade do Apelante como área consolidada, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento ao seu direito de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BELARMINO JOSE RIBEIRO, contra sentença proferida nos autos sob nº 0006330-22.2014.8.11.0040 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante a abster-se de qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do lBAMA.

Preliminarmente, aduz o recorrente quanto à nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, haja vista a necessidade da produção de provas, pedido este que foi indeferido pelo juízo a quo, sendo feito o julgamento antecipado da lide.

No mérito, assevera que a área se trata de pequena propriedade rural familiar, conforme previsão no artigo 67 do Código Florestal, bem como o MPE não comprovou a materialidade, autoria e o dano ao meio ambiente.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 118369998.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 120901973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BELARMINO JOSE RIBEIRO, contra sentença proferida nos autos sob nº 0006330-22.2014.8.11.0040 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante a abster-se de qualquer desmatamento ou depredação ambiental, sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano ambiental causado, como o reflorestamento da área desmatada, mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação do lBAMA.

Conforme relatado, o apelante argui a nulidade da sentença, por entender que o seu direito de defesa foi cerceado, considerando que o julgamento antecipado da lide não lhe oportunizou a produção de provas, de sorte que postula a reabertura da instrução processual para a produção das provas cuja indicação sequer lhe foi propiciada.

De fato, a preliminar comporta acolhimento
.

É assente, juridicamente, que o art. 373, § 1º, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir o ônus da prova de forma diversa, desde que o faça de forma fundamentada e com a plena ciência das Partes.

Nesse contexto, o enunciado da Súmula n.º 618, do Superior Tribunal de Justiça prevê a aplicação da inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, por competir àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais, a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, em regra, ao Autor incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental. Estando este fato provado, fica transferido para o suposto causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.

Porém, no caso concreto, o Apelante sustenta que a área em questão seria considerada consolidada. Logo, caberia ao juízo monocrático determinar que as Partes especificassem as provas que pretendiam produzir, pois o art. 61-A, do Código Florestal permite a continuidade nas Áreas de Preservação Permanente consolidadas até 22 de julho de 2008, exatamente como alegado pelo Apelante,
in verbis
:

“Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.”

Na hipótese em apreço, vislumbro que pende de elucidação se a atividade desenvolvida pelo Apelante se caracteriza como de baixo impacto ambiental e, principalmente, se exercida em Área de Preservação Permanente à margem de curso de água tida, de fato, como área rural consolidada, bem, como se as atividades exercidas pelo recorrente realmente estão agasalhadas pelas hipóteses descritas no aludido dispositivo legal e são de baixo impacto ambiental.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA PROPRIEDADE COMO ÁREA CONSOLIDADA - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO. 1. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes a infirmar, com certeza, a ausência dos pressupostos legais ao reconhecimento da propriedade do Apelante como área consolidada, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento ao seu direito de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias. 2. Recurso de Apelação provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001000-92.2021.8.11.0036, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.” (TJ/MT. RAC: 00001275620108110049, Relator Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 03/10/2023) (g.n.)

Destarte, concluo que, no caso, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, ao analisar o conjunto probatório, não se extraem elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, que o Apelante não esteja respaldado pela nova ordem jurídica.

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto, os autos não trazem elementos que permitam afirmar, com precisão, que não estejam reunidos os pressupostos legais/regulamentares ao reconhecimento da propriedade como área consolidada e, por conseguinte, guardando conformidade com o art. 61-A do Código Florestal.

Forte nessas razões, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para
DESCONSTITUIR
a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a indicação e produção de provas, restando prejudicada a análise do mérito do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024